Tribunal: STF
Processo: Rcl 47274
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Canoas/RS contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo Trabalhista TST-Ag-AIRR–0020256-42.2016.5.04.0203, que teria violado o que foi decidido na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF - Tema 246-RG, bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    O reclamante sustenta que
    “[a] decisão reclamada apontou que o agravo em agravo de instrumento em recurso de revista do Município de Canoas teve provimento negado porquanto entendeu a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho que o Município de Canoas não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia de provar a fiscalização do contrato, incorrendo, por isto, em culpa in vigilando” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Narra, em síntese, que o Tribunal reclamado:
    “[...] entendeu pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS.
    Ao fim e ao cabo, por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do ente público E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas.
    […]
    Dessa maneira, deliberou-se que a responsabilidade do Município se pautava na culpa in vigilando, em função do próprio inadimplemento da empresa terceirizada junto à parte reclamante, além da procedência parcial das postulações em juízo e à ausência de prova da fiscalização. 
    O TST ratificou, ademais, o entendimento defendido nas decisões de primeiro e segundo graus, de que é o ente público o ônus da prova” (págs. 6 e 11 da inicial, grifos no original). 
    Aduz, ainda, o seguinte:
    “Ora, se o acórdão, conforme acima descrito, condicionou a existência de culpa ao inadimplemento das obrigações trabalhistas, cabalmente, violou o que foi decidido no RE nº 760.931/DF. 
    Ademais, violou a ADC nº 16 que reconheceu a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei Federal 8.666/93, o qual isenta o ente público de responsabilidade trabalhista subsidiária em decorrência dos contratos de prestação de serviços, sendo esta a ementa: […].
    Assim, o posicionamento do TST afronta o que o STF decidiu no RE nº 760931, pois o ônus da prova é da parte Reclamante e não do ente público.” (págs. 12 e 18 da inicial, grifos no original).
    Nesse contexto, argumenta que
    “[n]ão se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas da empresa contratada a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato.
    A alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato não substitui a necessidade de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido” (pág. 19 do documento eletrônico 1). 
    Defende, também, que
    “[...] resta claro que a Turma do TST, muito embora não tenha declarado direta e expressamente a inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, afastou sua incidência, ao determinar que a administração municipal é devedora subsidiária dos créditos oriundos da reclamatória trabalhista em comento” (pág. 37 do documento eletrônico 1). 
    Justifica o pedido liminar da seguinte forma:
    “Pela atual conjuntura de tramitação do processo no qual foi proferida a decisão reclamada a medida liminar é indispensável, tendo em vista que a decisão discutida acarreta prejuízo ao erário municipal, abalando diretamente os cofres públicos. 
    O poder geral de cautela merece ser invocado, para fins de impedir que o Município siga sofrendo danos irreparáveis a partir de uma decisão proferida por órgão absolutamente incompetente para tanto, em dissonância com a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal e Súmula Vinculante desta Suprema Corte” (pág. 42 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede:
    “[...] 
    b) seja, em sede de liminar, suspensa a tramitação da Reclamatória Trabalhista nº 0020256-42.2016.5.04.0203, a fim de evitar dano irreparável ao Município de Canoas, nos termos da fundamentação supra; 
    c) seja, ao final, julgada procedente a presente ação, para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos do RE 760931/DF,da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16-DF e a aplicação da Súmula Vinculante nº 10 deste C. STF e, como via de consequência, determinar a cassação do Acórdão guerreado, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF” (pág. 43 da inicial, grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Na espécie, conforme relatado, o reclamante sustenta, em suma, que a Justiça trabalhista imputou-lhe a responsabilidade subsidiária embasando-se “exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização” (pág. 19 do documento eletrônico 1). Para tanto, elenca como paradigmas os entendimentos firmados na ADC 16/DF; no RE 760.931-RG/DF, Tema 246-RG; e na Súmula Vinculante 10.
    Por outro lado, a decisão reclamada, ao negar provimento ao agravo de instrumento e confirmar a negativa de conhecimento do recurso de revista, consignou o seguinte: 
    “No caso concreto, a Corte de origem foi clara ao consignar que: ‘era necessária a verificação, por parte do Município, durante a execução do ajuste, da regularidade prática da cooperativa contratada, a fim de resguardar os direitos dos trabalhadores que lhe prestavam de serviços. A inexistência dessa fiscalização configura a omissão culposa por parte do tomador. Note-se, aliás, que a defesa do Município não vem acompanhada de documentos que demonstrem a regularidade do mencionado controle e que, ao sustentar que não há lei que lhe imponha tal obrigação, o ente público termina por admitir que não adotou quaisquer providências a esse respeito’ - premissas fáticas incontestes à luz da Súmula 126/TST. Em face desses fundamentos, desponta clara a culpa grave do ente público, decorrente do aproveitamento da força de trabalho recrutada de forma fraudulenta. 
    Consequentemente, em face de a decisão do TRT estar em consonância com o atual posicionamento desta Corte sobre a matéria, mantém-se o acórdão regional” (pág. 17 do documento eletrônico 6, grifos no original). 
    O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por sua vez, ao analisar o recurso ordinário, assim ementou o acórdão: 
    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. COOPERATIVA. FRAUDE À RELAÇÃO DE EMPREGO. 
    No caso em análise, a reclamante não era cooperada, mas sim verdadeiro empregado da cooperativa que fornecia irregularmente mão de obra ao ente público, restando patente a fraude perpetrada pelos dois reclamados, o que é suficiente para que se atribua ao Município de Canoas a responsabilidade subsidiária pelas parcelas deferidas em sentença, nos termos dos artigos 186 e 942, caput e parágrafo único, do Código Civil. Recurso do segundo reclamado desprovido no aspecto” (pág. 51 do documento eletrônico 4, grifos no original). 
    Observa-se que o juízo reclamado responsabilizou subsidiariamente o reclamante em virtude do reconhecimento da existência de fraude à relação de emprego. 
    Por outro lado, no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246-RG, este Tribunal fixou os seguintes entendimentos, respectivamente:
    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.” 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Ocorre que, como já mencionado, a controvérsia posta no juízo do trabalho fixou-se no reconhecimento da fraude à relação de emprego e, em virtude disso, na responsabilização subsidiária do ente público, matéria que não foi objeto de análise em nenhum dos paradigmas citados, conforme se verifica das transcrições acima.
    Assim, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e as decisões paradigmas indicadas, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 
    Ressalto, ademais, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Nessa mesma linha de entendimento, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: 
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Ilicitude da terceirização . Fraude decorrente de formação de grupo econômico . Alegada violação à ADPF 324 e ao tema 725 da sistemática da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de aderência estrita. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; grifei). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. SV 10. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita aos paradigmas apontados como afrontados. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida na ADC 16 tampouco a Sumula Vinculante 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (Rcl 30.260-AgR/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; grifei). 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Seguindo essa mesma orientação, cito: Rcl 25.934-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 
    O reclamante alega, ainda, que o Tribunal reclamado teria afastado a incidência do art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993 sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10.
    O referido verbete sumular afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 
    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 
    Ademais, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10, como no presente caso. 
    Com essa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes proferidos em casos análogos ao presente: Rcl 11.329/PB, Relator o Ministro Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/R0, Relator o Ministro Edson Fachin e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria. 
    Entretanto, na espécie, verifico que o juízo reclamado não afastou o art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993, e não houve declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Desse modo, não há falar em afastamento da incidência ou negativa de vigência desse diploma normativo em razão de suposta inconstitucionalidade a sustentar a alegada violação da Súmula Vinculante 10. 
    Assinalo, por fim, que o entendimento desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Com o mesmo entendimento: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator